Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752488-41.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA ESTACIO RODRIGUES DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela ré/recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, a, do CPC, o fez com base nos seguintes argumentos: a) o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no tema 784 em sede de Repercussão Geral, uma vez que “não configura preterição a convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos descritos na legislação de regência”; b) a despeito da oposição de embargos de declaração, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate pela Turma Julgadora, carecendo do essencial prequestionamento; c) a análise quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais devido a eventual preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público, encontrando óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como o exame das normas do edital, o que foge à competência constitucional do STF; d) o Acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral no tema 339, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Transcorreu in albis o prazo da parte ex-adversa contrarrazoar o Agravo Interno oposto pela ré/recorrente. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar a existência de repercussão geral, bem como a ausência de prequestionamento (item 5), é cabível, na espécie, o Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 do CPC). Diante do que estabelece o enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) A decisão da Presidência ancorou-se em 4 fundamentos para negar seguimento, pormenorizado nas alíneas do segundo parágrafo dessa decisão. A alínea “b” apontou a ausência de prequestionamento. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestiona é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A oposição de embargos de declaração tem o fim de sanar a omissão do órgão colegiado julgador, Turma ou Tribunal, a fim de que haja explícita apreciação da matéria prequestionada pelo órgão jurisdicional de origem. Essa é a ratio do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Isso porque, o prequestionamento implícito seria o debate, de forma implícita, indireta e tangente, do dispositivo constitucional alegadamente violado. E, sendo o RE um instrumento de revisão in jure “não investe o Supremo de competência para vasculhar o acordão recorrido à procura de uma norma que poderia ser pertinente ao caso, mas da qual não se cogitou” (AgRg 253.566-6). Por outro lado, se, mesmo oposto os embargos de declaração, o órgão recorrido insiste em não se manifestar sobre a questão constitucional, há evidente omissão, a ser apreciada não mais pelo próprio órgão julgador recorrido, mas sim pelo Tribunal Superior, que, verificando a omissão, pode considerar prequestionada a matéria objeto da pretensão recursal. A doutrina caracteriza tal hipótese de prequestionamento ficto, que não se confunde com o prequestionamento implícito. Nesse sentido é do art. 1.025 do CPC: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, não é o Agravo Interno o recurso cabível em tal hipótese, mais sim o Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, ex vi do § 1o do art. 1.030 do CPC. Somente assim é possível ao Tribunal Superior apreciar ou não o prequestionamento ficto, haja vista que, contra o Agravo Interno que nega provimento ao recurso somente é cabível embargos de declaração, jamais chegando à Corte Superior em caso de manutenção da decisão recorrida. Por outro lado, após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) A ausência de prequestionamento é capaz, por si só, de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo Interno, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal